Tribunal: TCU
Processo: 018.717/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar proferida em processo de representação acerca de possíveis irregularidades na contratação de serviços de atendimento pré-clínico, em face da pandemia de Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU dando conta de supostas irregularidades na Dispensa de Licitação 5/2020 e no Contrato 19/2020, celebrado entre o Ministério da Saúde e a sociedade empresária TopMed Assistência à Saúde Ltda., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do RI/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho transcrito no relatório que precede este acórdão; 9.2. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Saúde e à sociedade empresária TopMed Assistência à Saúde Ltda.